Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010435-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL BOSCO DE ANUNCIACAO - CPF: 544.672.841-68 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (RECORRIDO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010435-32.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Manoel Bosco de Anunciação

Recorrido(s):

Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SAQUE DE LIMITE DE CRÉDITO QUE HABILITA A FUNÇÃO DE CRÉDITO NO CARTÃO REFERENTE A CONTA SALÁRIO. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E O TERMO DE AUTORIZAÇÃO E DESBLOQUEIO DO CARTÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA SALÁRIO. DANO MATERIAL INDEVIDO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor argumenta que possui conta salário e no final de 2017 efetuou um saque na modalidade de crédito, pois não tinha saldo, no valor de R$ 1.301,98 e ao entrar em contato com a Requerida soube que este saque habilitou a função crédito do cartão referente a conta salário. Que não solicitou limite de crédito, nem alterou o cartão da conta salário para conta corrente.

Diz que por não ter condições de efetuar o pagamento à vista do valor sacado, passou a observar descontos em sua conta salario denominado CRÉDITO PAGAMENTO MÍNIMO(POS). Desse modo, por não concordar com os valores descontados, pois já teria ultrapassado o valor do saque, pugna pelo cancelamento dos descontos e a repetição do indébito dos valores descontados, mais indenização por danos morais.

2. Em que pese o consumidor afirmar que não contratou o cartão, restou comprovado à contratação nos termos da
Termo de Adesão Cartão Caruana, bem como Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito, devidamente assinados, havendo ainda a juntada dos documentos pessoais do Autor
. Assim, não prospera a versão contida na exordial.

3. Ademais, no termo de autorização de desbloqueio, consta a informação que
“Na qualidade de titular do cartão de identificação abaixo especificado, com a opção para uso da função crédito, declarando-me ciente dos direitos e obrigações que decorrem da utilização da função crédito,
inclusive o decorrente da necessidade de pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado
, venho requerer o DESBLOQUEIO do referido cartão para uso efetivo da função crédito a partir desta data. (sem grifo no original)

4.
Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

5.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão, e ausente à prova do pagamento da diferença de valores das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. Caso o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com os valor descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator